Tribunal: TJES
Processo: 0020474-06.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020474-06.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO HONORIO DA CRUZ e outros

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por condutor de caminhão, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, visando afastar sua responsabilidade por acidente de trânsito. Conforme os autos, o caminhão conduzido pelo apelante colidiu na traseira de um veículo segurado da parte autora, que foi projetado contra outro automóvel à sua frente. O pedido recursal consistiu no afastamento da responsabilidade do apelante pelo acidente e, consequentemente, da obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme dispõe o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente decorre do dever legal de manter distância de segurança, conforme o art. 29, II, do CTB, cabendo a ele demonstrar fato que afaste essa presunção.

4. O Boletim de Ocorrência, embora não constitua prova absoluta dos fatos, goza de presunção relativa de veracidade quando elaborado com base em constatações diretas da autoridade policial e nas declarações colhidas no local do sinistro.

5. No caso, o Boletim de Ocorrência relata que o caminhão colidiu com veículo parado em razão de semáforo fechado, e que os vestígios no local corroboram essa versão, sem qualquer elemento probatório em sentido contrário trazido aos autos.

6. O apelante não produziu prova capaz de afastar a presunção de culpa.

7. A dinâmica do acidente indica ausência de cautela por parte do apelante, que não manteve a distância necessária para evitar a colisão, sendo inaplicável qualquer excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo à sua frente, cabendo-lhe o ônus de produzir prova em sentido contrário.

2. O Boletim de Ocorrência elaborado com base em constatações diretas da autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade.

3. A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral implica a manutenção da responsabilidade civil do condutor pelo acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.629.589/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 25.08.2025; TJES, Ap. Cív. n. 047180048218, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJES, Ap. Cív. n. 008100006199, rel. Des. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por JOAO HONORIO DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação Procedimento Comum Cível ajuizada em seu desfavor por ALFA SEGURADORA S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o requerido ao pagamento de R$ 14.347,90 (quatorze mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), com correção monetária e juros de mora desde a data do efetivo prejuízo, aplicando-se a partir de então apenas a taxa SELIC.

Nas razões recursais de id. 15058108, o apelante sustenta, em síntese, que a) o acidente se deu por um engavetamento causado por uma manobra inesperada de um terceiro veículo, o que afasta a sua responsabilidade exclusiva; b) a sentença se baseou em uma presunção genérica de culpa em colisões traseiras, sem considerar as provas nos autos que corroboram sua versão; c) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade, requer a aplicação da culpa concorrente, com a redução proporcional do valor da indenização, conforme art. 945 do Código Civil. Por fim, pede a fixação expressa dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões apresentadas no id. 15058111, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há elementos aptos a afastar a responsabilidade do apelante pelo acidente de trânsito narrado nos autos.

O Boletim de Ocorrência aponta que o caminhão conduzido pelo apelante colidiu na traseira do veículo conduzido pelo segurado, que, por sua vez, foi projetado contra o veículo que estava à sua frente.

Prevalece na jurisprudência desta Corte a compreensão de que
“o Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica”
, razão pela qual
“embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito”
, não havendo de se
“cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.10.2021, Data da Publicação no Diário: 19.10.2021).

Contudo,
“quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, consignando os vestígios encontrados, ou mesmo quando colhe as informações dos envolvidos e das testemunhas, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que pode ser infirmada por elementos probatórios em sentido contrário”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008100006199, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relatora Substituta: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2022, Data da Publicação no Diário: 08.04.2022).

No caso dos autos, conforme a narrativa dos fatos no Boletim de Ocorrência, a colisão ocorreu em 08/11/2011, às 17:00, na Avenida Norte Sul, no bairro Colina das Laranjeiras, em Serra/ES. O relatório do ocorrido afirmou que, no local da colisão, os condutores envolvidos relataram sobre a dinâmica do acidente e de acordo com suas declarações, bem como medição de uma marca de desfragmentação de pneus do veículo conduzido pelo recorrido de 38,60m, a autoridade policial concluiu que o veículo Hafei/Towner (V01) e o Nissan/Sentra (V02) estavam parados, aguardando a abertura do semáforo, quando um caminhão (V03), conduzido pelo recorrente, colidiu na traseira do V02, conduzido pelo segurado da recorrida, projetando-o contra o V01. A força do impacto fez com que o V02 ficasse parcialmente sobre o V01. Assim, o documento aponta que o V03 não guardou a distância de segurança necessária.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, inciso II, impõe ao condutor o dever de manter uma distância segura lateral e frontal dos demais veículos, considerando as condições do local e do trânsito. Assim, aquele que colide na traseira de um veículo, em linha de princípio, presume-se culpado, por não ter observado o dever de cautela, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. MATÉRIA DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em ação de ressarcimento de danos decorrente de acidente de trânsito envolvendo colisão traseira entre caminhão e motocicleta.

2. O Tribunal de origem concluiu que não havia provas suficientes para concluir pela de culpa do condutor do caminhão, conforme art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo pode ser reconhecida sem reexame de matéria fático-probatória.

III. Razões de decidir

4. A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo à sua frente é uma regra estabelecida pelo STJ, cabendo ao condutor a prova de desoneração de sua culpa
.

5. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, concluiu a motorista da bicicleta não conseguiu demonstrar que o acidente ocorreu por culpa do condutor do caminhão, sendo necessário o reexame de provas para alterar tal entendimento, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. A alegação de que o acolhimento da irresignação especial não demandaria reexame de matéria fático-probatória não se sustenta, pois a análise do contexto probatório é imprescindível na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo à sua frente pode ser reconhecida apenas mediante prova motivo pelo qual, conforme Súmula n. 7 do STJ, obsta o conhecimento do recurso especial."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CPC/2015, art. 373; CPC/2015, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16.5.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19.10.2017.<br> (AgInt no AREsp n. 2.629.589/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.

3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.<br> (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC, não produzindo qualquer prova para desonerar-se de sua culpa.

Em verdade, as circunstâncias indicam que o apelante não atuou com cautela, uma vez que não teve tempo hábil para frear e evitar a colisão, sendo certo que, pela dinâmica do acidente, caso tivesse guardado a devida distância em relação ao veículo do segurado, que estava trafegando à sua frente, o acidente teria sido evitado, restando evidenciada a culpa exclusiva do recorrente pelo sinistro.

Portanto, como bem concluiu a sentença, “
não havendo prova hábil apta a afastar a presunção de culpa do caminhão conduzido pelo Réu, o qual atingiu a traseira do automóvel segurado, resta configurada a sua culpa pela ocorrência do acidente, devendo-se impor a ele a responsabilidade pelos danos causados, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado (Súmula 188 do STF.”.

Por fim, anoto que a sentença fixou expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora, não havendo omissão a ser sanada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando-se que a exigibilidade da verba está suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.